Tribunal: STF
Processo: RHC 271942
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Douglas Alves Ramos e Jefferson Junior Ferreira Lopes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.039.834/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos a condenação, em primeira instância, dos recorrentes às penas de 6 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 17 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para corrigir erro material do dispositivo da sentença e redimensionar a pena de multa para 16 dias-multa.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu da impetração (e-doc. 25). O agravo regimental interposto pela defesa manteve o entendimento fixado, tendo seu provimento negado (e-doc. 41).
Neste recurso (e-doc. 47), alega-se o equívoco na fixação do regime inicial fechado diante da não aplicação da redução da pena ao recorrente Douglas Alves Ramos em razão da menoridade relativa, incidindo como fundamento a Súmula 231 do STJ.
Aduz, lado outro, o afastamento da causa especial de aumento da pena decorrente do emprego de arma de fogo, sustentando que a suposta arma nunca foi apreendida ou periciada.
Requer, ao final, o redimensionamento da pena-base para o recorrente Douglas Alves Ramos, o afastamento da causa especial de aumento de pena previsto no art. 157, § 2º, A, I, e a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena para os recorrentes.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, considerando: (i) ausência de interesse de agir quanto à cumulação de majorantes, pois somente incidiu a causa de aumento do emprego de arma de fogo na fração de 2/3; (ii) pena-base fixada no mínimo legal, sendo inaplicável a atenuante da menoridade relativa, conforme Súmula 231 do STJ; (iii) comprovação da majorante do emprego de arma de fogo por meio de prova oral, mesmo sem apreensão da arma; e idoneidade da fixação do regime inicial fechado com fundamento na gravidade concreta das condutas. 
2. Os agravantes alegam inidoneidade da fixação do regime inicial fechado e equívoco na dosimetria da pena, requerendo a reconsideração da decisão ou o julgamento pelo órgão colegiado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação do regime inicial fechado com fundamento na gravidade concreta das condutas é idônea, mesmo para réus primários e com pena-base fixada no mínimo legal; e (ii) saber se houve equívoco na dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da atenuante da menoridade relativa e à incidência da majorante do emprego de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A fixação do regime inicial fechado foi fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas aos agentes, considerando o modus operandi do delito, que envolveu concurso de agentes, uso de máscaras e emprego de arma de fogo. 
5. A jurisprudência do STJ admite a comprovação da majorante do emprego de arma de fogo por meio de prova oral, inclusive o depoimento da vítima, mesmo sem a apreensão do mencionado artefato, sendo prescindível a realização de perícia para atestar o potencial lesivo. 
6. A aplicação da atenuante da menoridade relativa não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 41)

No STJ, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
Inicialmente, constata-se a ausência de interesse de agir quanto à aplicação cumulativa das majorantes do roubo, pois foi aplicada apenas a majorante do emprego de arma de fogo na fração máxima de 2/3.
A pena-base de Douglas foi fixada no mínimo legal, pois "apesar da menoridade relativa comprovada, não foi beneficiado com a redução da pena [...] porquanto vedada a redução aquém dos patamares (Súmula nº 231 do STJ)" (fl. 31).
(...)
De outra parte, anoto que a jurisprudência desta Corte "admite a comprovação da majorante do emprego de arma de fogo por meio de prova oral, inclusive o depoimento da vítima, quando não há apreensão da arma" (REsp n. 2.092.448/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024) .
(...)
Na sentença, o regime inicial fechado foi assim estabelecido: 
Douglas Alves Ramos
"O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, deve ser o FECHADO, porque, apesar da primariedade, as circunstâncias judiciais não são favoráveis (gravidade concreta da ação criminosa – crime contra o patrimônio cometido mediante concurso de agentes, máscaras e com emprego de arma de fogo)." (fl. 407).
Jefferson Júnior Ferreira Lopes 
"O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, deve ser o FECHADO, porque, apesar da primariedade, as circunstâncias judiciais não são favoráveis (gravidade concreta da ação criminosa – crime contra o patrimônio cometido mediante concurso de agentes, máscaras e com emprego de arma de fogo), além de ostentar condenação ainda não transitada em julgado, demonstrando a insuficiência de outro regime para os fins da pena." (fls. 408/409).
O Tribunal local manteve o regime fechado, nos seguintes termos:
"Escorreito o regime inicial fechado para Douglas, Rikelme e Jefferson e mantido o regime inicial semiaberto para Vitor diante do conformismo ministerial (princípio do non reformatio in pejus), pois, no caso sub judice, a gravidade concreta da conduta já minuciosamente analisada desautoriza e incompatibiliza o estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. artigos 59, III; c. c. 33, § 3º, do Código Penal).
Cumpridos, nessa quadra, os comandos de fundamentação das Súmulas 440 e 443 do STJ e 718 e 719 do STF, independentemente da quantificação da pena-base." (fls. 31/32)
No caso, o regime fechado restou estabelecido com fundamento na gravidade concreta das condutas imputadas aos agentes, conforme motivação extraída dos autos. “ (e-doc. 41, p. 4-7, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Inicialmente, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a quantificação e o regime inicial da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade devido às circunstâncias judiciais desfavoráveis; à comprovação da majorante do emprego de arma de fogo por meio de prova oral, mesmo sem a apreensão do artefato mencionado (e-doc. 41, p. 2). 
Ainda, quanto à não aplicação da atenuante de menoridade para o recorrente Douglas Alves Ramos; esta foi justificada com base na Súmula 231 do STJ (e-doc. 4, p. 9), que inviabiliza a redução abaixo do mínimo legal na 2ª fase da dosimetria da pena. 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 316, CAPUT, C/C O ART. 327, § 2º, DO CP. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. TEMA NÃO ENFRENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. REEXAME DO COTEJO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, realçando a existência de circunstâncias judiciais negativas para fixar o regime inicial mais gravoso (e-doc. 41).
Logo, a fundamentação para a fixação do regime mais gravoso valeu-se do conjunto da dosimetria, amparada nos elementos concretos já citados.
Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Tema 150 de Repercussão Geral, concluiu pela possibilidade de o juiz majorar a pena, a título de maus antecedentes, tomando por base registros já alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP. 4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 235.928-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/03/2024)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 211.324-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/01/2023)
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente